Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0705127-66.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO MENEZES MORAES PACIENTE: CLEICE DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da documentação juntada intempestivamente pela Defesa. 2. Prossiga-se conforme decidido no ID 56084325. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator